Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704013-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA DE SENA REPRESENTANTE LEGAL: IRENE COSMO PESSOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Espólio de Luiz Gonzaga de Sena contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0744224-75.2021.8.07.0001, ID no 112397341, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em suma, que não seria aplicável o entendimento firmado no REsp. no 1349453/MS, no que tange à necessidade prévia de pedido administrativo à instituição bancária, pois a liquidação individual de sentença tem por objeto cédulas de crédito rurais do Plano Collor. 3. Destaca que seria desnecessária qualquer medida preparatória para o ajuizamento da ação principal, uma vez que se trata de liquidação individual de sentença coletiva e poderia ser aplicado o disposto no art. 510 do CPC, pois a documentação necessária à liquidação está em posse do Banco do Brasil. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja dispensada a comprovação prévia de notificação do agravado, nos termos do REsp. no 1349453/MS. 5. Preparo (ID no 32574757, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 12. Apesar de alegar que seria dispensável a comprovação de pedido administrativo ao Banco do Brasil para a exibição das cédulas de crédito rurais contratadas, a liquidação de sentença somente por ser processada se presentes elementos documentais mínimos que demonstrem a probabilidade do direito. 13. O agravante não apresentou nenhuma das cédulas de crédito rurais que alega ter emitido, as quais seriam objeto da controvérsia submetida à apuração dos valores eventualmente devidos pela instituição bancária. 14. A decisão recorrida também determinou a regularização da representação processual, pois deve ser demonstrada a nomeação da inventariante que representa os interesses do Espólio, com a indicação dos dados necessários à comunicação eletrônica (ID no 112397341). 15. Nesse cenário, não há que se falar em urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 16. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Mesmo se tratando de liquidação de sentença, a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal deve ser preservada, pois é mecanismo que garante a economia, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 18. Como conseqüência, não são todas as decisões proferidas em cumprimento ou liquidação de sentença, independentemente do objeto e da sua natureza, que podem ser objeto de agravo de instrumento. 19. Sem prejuízo da posterior análise quanto à competência deste Tribunal de Justiça para processar a demanda originária, pois deve ser observada a competência absoluta do domicílio do consumidor (João Pessoa/PB, vide acórdão no 1393686, dentre outros de minha Relatoria), diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 20. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 21. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO